Tribunal: TJDFT
Processo: 0726636-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. TRÊS ANOS. ARTIGO 206, §3o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM FACE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 921 DO CPC. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRECEDENTE. STJ. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, nos autos do cumprimento de sentença, extinguiu o feito em face da prescrição intercorrente. 1.1. Nesta via recursal, o apelante aduz não haver prescrição intercorrente da pretensão executória, pois o prazo prescricional é de 05 anos, porque amparado em contrato de locação assinado por duas testemunhas.
2. Da prescrição intercorrente. 2.1. Sabe-se que, para a contagem do prazo da prescrição intercorrente, utiliza-se o entendimento consagrado no Enunciado no 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 2.2. Pelo enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”. 2.3. Assim, o prazo prescricional da pretensão executória, aplicável ao presente caso, tanto para os aluguéis, ações de despejo, bem como aos acessórios do contrato de locação é trienal (art. 206, § 3o, inciso I, do CC). Precedente: “(...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo prescricional para a cobrança dos valores referentes aos aluguéis e aos débitos acessórios ao contrato de locação é o trienal. Precedentes da Terceira Turma. Precedentes. Incidência da Súmula no 83 do STJ. (...)” (AgInt no AREsp 1714826/SC, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 06/04/2021) 2.4. O mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial sem resultado efetivo e diligências infrutíferas em localizar bens do devedor não possuem aptidão para descaracterizar a inércia do credor, nem suspender ou interromper a prescrição intercorrente. 2.5. Para obstar a prescrição intercorrente devem haver diligências úteis e não meramente retóricas, requerimentos que não alcançam o resultado pretendido, sem qualquer êxito, somente para evitar a prescrição. 2.6. No caso dos autos, o autor ingressou com o cumprimento de sentença em 05/09/2017, ou seja, o feito perdura ha mais de 05 anos sem qualquer diligência frutífera a satisfazer a integralidade do débito. 2.7. O Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que requerimentos de diligências infrutíferas e suas reiterações não interrompem a prescrição. 2.8. Precedente: “(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/05/2014). [...] (AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 28/2/2020.) 2.9. Precedente Turmário: “(...) 2. O mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial sem resultado efetivo e diligências infrutíferas em localizar bens do devedor não possuem aptidão para descaracterizar a inércia do credor, nem suspender ou interromper a prescrição intercorrente. (...)” (00172241619998070001, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 18/4/2023.).
3. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
4. Recurso improvido.